Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-13.2024.8.11.0080
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000149-13.2024.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ALVES DA COSTA - CPF: 569.387.211-49 (APELADO), JHORRANDES JACINTO MOREIRA - CPF: 036.709.901-27 (ADVOGADO), DARIO FLORINDO DA SILVA - CPF: 000.021.851-05 (ADVOGADO), DJEISON BRUNO LIPPERT SCHEID - CPF: 042.997.501-52 (ADVOGADO), TIAGO KLEIN STEFFENS - CPF: 031.078.141-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. DESERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA
. INADIMPLEMENTO. PERDA DOS BENS POR INCÊNDIO APÓS A TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO RISCO AO COMPRADOR. FORTUITO INTERNO. MORA AUTOMÁTICA. VALIDADE DE PROVAS. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de cobrança para condenar o réu ao pagamento de saldo contratual decorrente de contrato de compra e venda com reserva de domínio de maquinários agrícolas, diante do inadimplemento, apesar da destruição dos bens por incêndio após a tradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se há deserção do recurso por ausência de preparo diante do pedido de gratuidade de justiça não apreciado na origem
,
estabelecer se a perda dos bens por incêndio afasta a obrigação de pagamento
,
determinar se o evento configura caso fortuito ou fortuito interno
,
verificar a validade das provas produzidas, especialmente mensagens de WhatsApp
e
analisar a eventual excessividade da cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de deserção, pois o pedido de gratuidade de justiça foi formulado e não apreciado na origem, o que autoriza
o seu deferimento tácito
no recurso.

O risco da perda da coisa transfere-se ao comprador após a tradição, especialmente quando há cláusula contratual expressa, ainda que haja reserva de domínio.

A destruição dos bens por incêndio constitui fortuito interno, relacionado ao risco da atividade desenvolvida, não sendo apto a excluir a responsabilidade contratual.

A mora é automática em obrigação líquida e com termo certo, nos termos do art. 397 do Código Civil, e já estava configurada antes do sinistro.

O evento superveniente não aproveita ao devedor que já se encontrava em mora.

As mensagens de WhatsApp são válidas como meio de prova quando corroboradas por outros elementos e não impugnadas por prova concreta de adulteração.

A cláusula penal fixada em 10%
e prevista
na
avença
não é excessiva, mostrando-se compatível com o valor do contrato e a extensão do inadimplemento, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O pedido de gratuidade de justiça não apreciado na origem
enseja deferimento tácito no Recurso e
afasta a deserção. 2. Após a tradição, o risco pela perda da coisa recai sobre o comprador, ainda que haja reserva de domínio. 3. O incêndio de bem utilizado na atividade econômica configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade contratual. 4. A mora é automática nas obrigações líquidas com termo certo e impede o aproveitamento de eventos supervenientes pelo devedor. 5. Mensagens de WhatsApp constituem meio de prova válido quando corroboradas por outros elementos e não impugnadas de forma eficaz. 6. A cláusula penal deve ser mantida quando não se mostra manifestamente excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 397 e 413; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada
procedente para determinar que o réu pague ao autor
o valor indicado na inicial, reajustado mensalmente conforme parâmetros contratuais estipulados pelas partes
, em caso de persistência do inadimplente, além das custas processuais e honorários advo
catícios de 10% do valor da condenação.

O apelante
afirma que a sentença deve ser reformada, pois a deterioração dos bens ocorreu em razão de incêndio, fato que reputa como caso fortuito ou força maior,
situação

que afasta sua responsabilidade pelo pagamento das parcelas remanescentes.

Alega
que o evento foi inevitável e alheio à sua vontade, não podendo ser enquadrado como risco inerente à atividade, razão pela qual entende aplicável a excludente prevista no artigo 393 do Código Civil.

Sustenta que não contribuiu para o sinistro e que, diante da perda total dos bens, não subsiste a obrigação de pagamento.

Subsidiariamente, requer a revisão da cláusula penal, com a redução do percentual aplicado, por considerá-lo excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

Em contrarrazões
, o apelado
argui,

e
m preliminar, a deserção do
R
ecurso, sob o fundamento de que o apelante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, não havendo, portanto, dispensa do preparo. Argumenta que o simples requerimento não basta para o deferimento do benefício, sendo indispensável a demonstração efetiva da incapacidade financeira, o que não ocorreu.

No mérito, rebate a tese de caso fortuito ou força maior, a
rgumentando
que o apelante já se encontrava em mora antes mesmo da ocorrência do incêndio, uma vez que deixou de adimplir integralmente a primeira parcela do contrato desde a data de sua celebração.

Explic
a que o inadimplemento é anterior ao sinistro, o que afasta qualquer nexo entre o evento e a obrigação de pagar.

Consigna
que, ao receber a posse dos maquinários, c
ompet
ia ao apelante o dever de guarda e conservação dos bens, assumindo os riscos decorrentes de sua utilização.

Ressalta
que o incêndio, nas circunstâncias narradas, não possui o condão de excluir a responsabilidade contratual, especialmente porque não
foi
demonstrada sua inevitabilidade ou imprevisibilidade absoluta.

C
onclui que não há fundamento para afastar a obrigação de pagamento nem para modificar a sentença, razão pela qual requer seu integral reconhecimento e
o não provimento

do
R
ecurso interposto.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Em contrarrazões, o apelado argui a deserção do Recurso, sob o fundamento de que o apelante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, não havendo, portanto, dispensa do preparo.

No entanto,
o apelante requereu
o pedido de justiça gratuita
neste Recurso
,
que consignou que essa pretensão foi formulada
na primeira instância,
mas
não foi apreciada, o que enseja o deferimento tácito
(Id 330344388)
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Apelação foi interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Cobrança para condenar o réu ao pagamento do saldo contratual decorrente de Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio de maquinários agrícolas, em razão do inadimplemento verificado.

Fic
ou incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato em 1
o-
2
-
2023, com transferência imediata da posse dos bens ao réu, bem como que houve pagamento apenas parcial da primeira parcela, no valor de R$30.000,00, permanecendo inadimplido o restante do
ajuste.
Também não se discute que os bens foram destruídos por incêndio quando já se encontravam sob a posse direta do apelante.

O
risco da perda da coisa, após a tradição, transfere-se ao comprador, sobretudo quando há cláusula expressa nesse sentido. A circunstância de o
C
ontrato prever reserva de domínio não altera essa conclusão, pois a posse e o uso dos bens foram entregues ao adquirente, que passou a explorá-los em sua atividade, assumindo os riscos inerentes ao negócio.

A propósito, assim dispõe a Cláusula 1.4:

Logo, não tem pertinência a principal alegação recursal de ocorrência de caso fortuito ou força maior apta a afastar a obrigação.

Dessa forma
, o evento danoso configura fortuito interno, ligado ao risco da atividade desenvolvida, o que não exclui a responsabilidade do
devedor.
Não se trata de evento totalmente estranho à relação contratual, mas de risco previsível no contexto de utilização de maquinário agrícola.

Além disso
,
o
apelante já se encontrava em mora quando do sinistro, pois não quitou integralmente a primeira parcela, cujo vencimento ocorreu no ato da contratação.

Em se tratando de obrigação líquida e com termo certo, a mora é automática, nos termos do art
igo
397 do Código Civil
.

Assim, ainda que se admitisse a ocorrência de evento imprevisível, tal circunstância não aproveitaria ao devedor que já estava inadimplente.

Quanto à alegação
de invalidade das conversas de WhatsApp
, verifica-se que

a
sentença não se apoiou exclusivamente nesses elementos para formar convencimento, mas no conjunto probatório, que demonstra de forma suficiente a existência da obrigação e o inadimplemento. Ademais, as mensagens corroboram a narrativa de reconhecimento da dívida, sem que tenha sido apresentada prova concreta de sua adulteração.

No que se refere à cláusula penal,
o
percentual de 10%
, previsto no Contrato,

mostra-se compatível com a
autonomia da vontade
e não se revela excessivo diante do valor do negócio e da extensão do inadimplemento. Não se verifica qualquer situação que
autorize a
intervenção judicial para redimensionamento da penalidade, nos termos do art
igo
413 do Código Civil.

Confira-se:

Pelo
exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
e
, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026